Tribunal: CARF
Processo: 10680.725072/2011-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.725072/2011-76
RESOLUÇÃO
1301-001.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VEMINAS S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
relator.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins – Relator

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Eduarda Lacerda Kanieski,
Eduardo Monteiro Cardoso, Iágaro Jung Martins, Jose Eduardo Dornelas Souza, Luís Angelo
Carneiro Baptista, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
1.

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ/Curitiba, que
julgou improcedente a impugnação contra exigência fiscal do Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), relativo a períodos de apuração de 2009, no valor total de exigência de R$ 100.379,80.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725072/2011-76
2
2.

Em sessão de 11.06.2024, esta Turma, por meio da Resolução no 1301-001.229,
converteu o julgamento em diligência para que a unidade de jurisdição da RFB verificasse, em
suma, se os valores exigidos no presente processo haviam sido extintos em procedimento de
compensação e elaborasse demonstrativo informando a eventual existência de saldos em aberto,
ainda que posteriormente tenham sido objeto de parcelamento (fls. 137/142).
3.

Por resumir adequadamente a situação processual até aquele momento, adota-se o
relatório da Resolução no 1301-001.229:
2.

A motivação para constituição do lançamento se deu mediante o
confronto entre valores informados na Declaração do Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte (DIRF), trabalho com vínculo empregatício, e os respectivos
pagamentos, conforme Auto de Infração (fls. 3/6).
3.

Em impugnação (fls. 27/34), o sujeito passivo alegou que os valores
lançados haviam sido extintos por compensação e por isso não foram confessados
na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF); que os créditos
utilizados para quitar os débitos decorrem da ação judicial no 1997.38.00.060872-
5, que transitou em julgado.
4.

A DRJ julgou improcedente a impugnação (fls. 97/102) em razão de
que as alegadas compensações foram indeferidas pela DRF Belo Horizonte, que
concluiu que o contribuinte não tinha direito, nos autos do PAF no
10680.002403/2005-58, que, na data em que proferida a decisão de primeira
instância, em 17.09.2018, ainda permanecia com Recurso Especial da Fazenda
Nacional, sem julgamento definitivo na esfera administrativa, ou seja, os débitos
declarados em DCOMP não estavam extintos por compensação em razão da
decisão de não homologação. A referida decisão restou materializada com o
seguinte Acórdão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2009
AUTO DE INFRAÇÃO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
COMPENSAÇÃO EM DCOMP.
Não confirmada a alegação de quitação dos débitos por meio de Declaração
de Compensação, mantêm-se o auto de infração dos tributos.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DECORRENTE DE DECISÃO
JUDICIAL. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. DECISÃO EM
PROCESSO CONEXO.
Não possui liquidez e certeza, crédito decorrente de medida judicial, cuja
possibilidade de utilização em compensação encontra-se pendente de
julgamento administrativo.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725072/2011-76
3
5.

Em Recurso Voluntário (fls. 111/119), a Recorrente informa que o
único argumento da r. decisão foi a pendência de decisão definitiva no PAF no
10680.002403/2005-58, que foi objeto de decisão favorável definitiva ao
contribuinte em 19.08.2018; que o crédito utilizado naquele processo transitou
em julgado em 15.09.2003, nos autos da ação judicial no 1997.38.00.0608725;
que a r. decisão deveria ter aguardado o fim da demanda naquele processo, pois,
no momento da sessão de julgamento já havia decisão do CARF favorável ao
contribuinte; o Fisco agiu com abusividade ao proceder o lançamento de ofício
diante da não; que diante da decisão favorável à Recorrente naquele processo
não resta motivo para manutenção do presente lançamento; que os juros e multa
de ofício são ilegítimos. Requer, ao final, o cancelamento do lançamento.
4.

Como referido, por meio da Resolução no 1301-001.229, a partir do que restou
decidido no PAF no 10680.002403/2005-58, Acórdão no 9303-007.446, preferido pela 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, que negou provimento ao Recurso Especial da Fazenda
Nacional, onde restou decidido naquele processo afastar a preliminar de decadência e homologar
as compensações apresentadas, inclusive aquelas transmitidas após 15.09.2008, quando
transcorreu cinco anos do trânsito em julgamento da ação judicial no 1997.38.00.0608725, em
razão da apresentação do Pedido de Restituição ter ocorrido antes do transcurso do prazo
decadencial de repetição do indébito, esta Turma determinou a conversão do julgamento em
diligência para que a unidade da RFB verificasse se os valores exigidos no presente processo
haviam sido extintos em procedimento de compensação e elaborasse demonstrativo informando
a eventual existência de saldos em aberto, ainda que posteriormente tenham sido objeto de
parcelamento.
5.

Em atendimento ao determinado pelo CARF, foi elaborado Relatório de Diligência
em que o servidor signatário informa não caber àquela equipe se manifestar sobre a
correspondência entre os débitos controlados neste processo com aqueles informados como
compensados no PAF no 10680.002403/2005-58.
6.

É o relatório.

Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725072/2011-76
4
VOTO
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator

Conhecimento
7.

Esta Turma conheceu o Recurso Voluntário por ocasião da edição da Resolução no
1301-001.229 (fls. 137/142).

Mérito
8.

Quando da conversão do julgamento em diligência, restou consignado que a ora
Recorrente afirmou que os débitos exigidos no presente lançamento de ofício foram extintos por
compensação com base nas seguintes DCOMPs:

9.

Restou consignado, ainda, as seguintes razões que decidiram pela conversão do
julgamento em diligência:
14.

Consta no PAF no 10680.002403/2005-58 extrato de saldos de
débitos diversos, não vinculados diretamente à presente exigência, que não foram
extintos por compensação, isto é, que permaneceram em aberto em razão da
inexistência de saldo de crédito suficiente (fls. 1.309/1.319 daquele processo,
referente ao PAF no 10680.722319/2010-11 e fls. 1.165/1.276, que se refere aos
débitos controlados no PAF no 10680.002403/2005-58).
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725072/2011-76
5
15.

Os débitos não extintos por compensação foram controlados no
PAF no 10680.722319/2010-11 e objeto de parcelamento, conforme telas de
sistemas da RFB (fls. 142 do PAF no 10680.722319/2010-11).
16.

Conforme alegado pelo sujeito passivo, os débitos objeto do
presente lançamento de ofício teriam sido extintos por compensação
previamente declarada à ciência do lançamento de ofício.
17.

Ocorre que o extenso volume de documentos digitalizados
constantes nos processos onde se processou as 115 DCOMPs vinculadas ao
crédito reconhecido judicialmente, muitos dos quais sem uma ordenação que
permita a consulta dos débitos compensados e, em especial, dos procedimentos
de liquidação da compensação declarada são fatores prejudiciais a uma análise
segura nesse momento processual.
18.

Ou seja, para que se possa afirmar com segurança que os débitos
objeto de lançamento foram efetivamente extintos por compensação antes da
ciência do lançamento, faz-se necessária a certificação pela Administração
Tributária, de tal forma que se possa decidir com segurança.

10.

Diante dessas razões, esta Turma decidiu que a unidade da RFB deveria, a partir da
decisão proferida pela 3a Turma da CSRF no PAF no 10680.002403/2005-58, Acórdão no 9303-007-
446, que a unidade local da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil informasse:
a) Se os débitos exigidos no presente lançamento foram extintos integralmente
mediante procedimento de compensação lastreado em crédito reconhecido com
base na decisão judicial do processo no 1997.38.00.0608725;
b) Caso não tenham sido integralmente extintos, que seja elaborado
demonstrativo informando, por período de apuração, os valores que
permaneceram em aberto, ainda que posteriormente tenham sido objeto de
parcelamento; (...)
11.

Como relatado, o procedimento de diligência restou inconclusivo. Por ser um
documento assaz sintético, transcreve-se a integralidade do Relatório de Diligência, elaborado
pela Equipe Regional de Crédito Fazendário da Delegacia Virtual Especializada da Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil na 6a Região Fiscal (fls. 176):
Em atendimento à Resolução do Carf de fls 137/142, tenho a informar que
débitos de código 0561-07 dos PA de 01 a 12/2009, nos respectivos valores
relacionados na última coluna da tabela abaixo, foram indicados pelo contribuinte
para compensação com o crédito do processo de crédito 10680.002403/2005-58.
Os débitos dos PA de 01 a 11/2009 foram todos extintos pela dita compensação,
conforme extrato do processo de crédito 10680.002403/2005-58 de fls 145/164,
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725072/2011-76
6
ficando de fora apenas o débito do PA 12/2009, que teve valor de principal de R$
4.247,84 pago à vista em 03/09/2019, conforme extrato do Profisc de fls 165/175.
Quanto à correspondência ou ligação dos débitos controlados por este processo
10680.725072/2011-76, todos de código 2932, PA de 01 a 12/2009, com os
citados débitos de código 0561-07 dos PA de 01 a 12/2009, não cabe a esta
equipe se manifestar.
Fica o contribuinte NOTIFICADO deste Relatório de Diligência, sobre o qual poderá
se manifestar no prazo de 30 dias contados da ciência.

(g.n.)
12.

Constata-se que o procedimento de diligência determinado pelo CARF, que buscava
tão somente informar se os débitos lançados de ofício foram extintos por compensação, não foi
executado pela unidade preparadora. Verifica-se que não se trata de incompreensão sobre o
escopo da diligência requerida, mas de negativa de execução, visto que o signatário do Relatório
de Diligência, embora tenha compreendido o que foi demando, consignou expressamente que não
caberia à equipe se manifestar quanto a correspondência dos débitos exigidos neste processo
10680.725072/2011-76, todos de código 2932, PA de 01 a 12/2009, com os citados débitos de
código 0561-07 dos PA de 01 a 12/2009.
13.

A negativa do signatário do Relatório Fiscal em se manifestar sobre a extinção dos
créditos exigidos no presente lançamento de ofício está em desacordo com o art. 2911 do
Regimento Interno da RFB, aprovado pela Portaria no 284, de 2020, que estabelece como

1 Art. 291. Às Delegacias de Administração Tributária (Derat) compete gerir e executar, no âmbito da
respectiva região fiscal e de acordo com a distribuição dos processos de trabalho pela SRRF, as atividades
de cadastros, de arrecadação, de controle, de cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de
direitos creditórios, de benefícios fiscais, de revisão de ofício e de atendimento e orientação ao cidadão.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1301-001.357 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.725072/2011-76
7
atribuição das Delegacias de Administração Tributária gerir e executar as atividades de
arrecadação, de controle, de cobrança, de direitos creditórios e a revisão de ofício.
14.

Diante da negativa expressa da Equipe Regional de Crédito Fazendário da Delegacia
Virtual Especializada da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na 6a Região Fiscal em
informar se os débitos exigidos neste processo foram extintos por compensação, deve o presente
processo retornar a unidade da Receita Federal para que de forma conclusiva informe:
a) Se os débitos exigidos no presente lançamento foram extintos
integralmente mediante procedimento de compensação lastreado em crédito
reconhecido com base na decisão judicial do processo no
1997.38.00.0608725,
com base no que restou decido no PAF no
10680.002403/2005-58, Acórdão no 9303-007-446.
b) Caso não tenham sido integralmente extintos, que seja elaborado
demonstrativo informando, por período de apuração, os valores que
permaneceram em aberto, ainda que posteriormente tenham sido objeto de
parcelamento;
c) Após conclusão da diligência, com elaboração da respectiva Informação
Fiscal, dar ciência ao sujeito passivo para que, se quiser, se manifeste no prazo de
trinta dias;
d) Por fim, transcorrido o prazo de manifestação do sujeito passivo, com ou
sem manifestação, retornem-se os autos ao CARF para prosseguimento do
julgamento.

Assinado Digitalmente
Iágaro Jung Martins

Fl. 187
DF CARF MF
Original